Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600030-25.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
NOTÍCIA-CRIME.
DEPUTADO
ESTADUAL. CRIME DE VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO. ART. 326-B DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO NO ÂMBITO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL
OU
DA
POLÍCIA
JUDICIÁRIA.
DEFERIMENTO.
1) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL (suscitada pela
PRE). REJEITADA.
Requerimento para que este Tribunal Regional Eleitoral decline de sua
competência em favor da Justiça Comum
Federal, mais especificamente, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, para
apreciação do presente pedido de autorização de instauração de procedimento
investigatório contra parlamentar.
A prática do crime de violência política de gênero encontra-se detalhadamente
prevista na redação do art. 326-B do Código Eleitoral, sendo que as condutas
atribuídas ao Deputado Estadual que lhe imputa a prática do ilícito penal se
amoldam perfeitamente ao fato típico previsto em tese no dispositivo legal em
referência. Há acusações de atos que, conforme relatados na representação,
visaram "assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer
meio, (...) detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou
discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade
de impedir ou de dificultar (...) o desempenho de seu mandato eletivo".
A circunstância de os fatos relatados não possuírem relação com o processo
eleitoral e, consequentemente, a ausência de condição de candidata da suposta
vítima, Deputada Estadual, na época dos fatos, ou o objetivo de dificultar eventual
campanha eleitoral, não desnaturam o crime eleitoral em face das ações delitivas
narradas.
É fato que os bens tutelados pela norma incriminadora contida no art. 326-B do
Código Eleitoral não se limitam ao que usualmente se propõe a sistemática que
norteia a ordem de crimes previstos no Código Eleitoral que visam,
precipuamente, a defesa da integridade do processo eleitoral e garantia da
liberdade de voto.
Há que se respeitar a vontade do legislador ao promover inovações legislativas
por meio da Lei nº 14.192/2021, expandindo o espectro de bens jurídicos
usualmente tutelados pelo Código Eleitoral, com o intuito de inserir uma gama de
mecanismos legais de defesa do exercício dos direitos políticos pela mulher que

Num. 44853909 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2602271607253510000

Inteiro teor:
27/02/2026
Número: 0600030-25.2026.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento, Violência Política
Objeto do processo: Petição Criminal nº 0600030-25.2026.6.16.0000 apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral, na qual requer autorização para início de investigação criminal, pelas razões de
fato e direito que passa a expor: Trata-se de Notícia de Fato autuada nesta Procuradoria Regional
Eleitoral do Paraná em razão de expediente encaminhado pela Procuradoria da Mulher da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o qual noticia a suposta prática do crime de violência
política de gênero pelo Deputado Estadual Ricardo Arruda. A representação, instruída com
denúncia formalizada pela bancada Feminina daquela Casa de Leis, relata que o parlamentar teria
proferido declarações de cunho misógino e discriminatório durante sessões plenárias. Destaca-se
o episódio ocorrido em 16 de setembro de 2025, no qual o representado teria utilizado termos
pejorativos para se referir às Deputadas Estaduais Cristina Silvestri e Mabel Canto, chamando-as
de "bruxas", além de desferir ofensas à Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, a notícia aponta a existência de conduta que seria reiterada e sistemática de
desqualificação da atuação política feminina, citando investidas dirigidas às Deputadas Estaduais
Ana Júlia Ribeiro e Luciana Rafagnin em distintas sessões plenárias, ocasiões em que teriam sido
alvo de comentários depreciativos acerca de sua maturidade, vestimentas e integridade pessoal.
Por fim, requer a prévia autorização judicial para a instauração do inquérito policial, objetivando a
apuração, em sua plenitude, dos fatos noticiados e que sejam os autos encaminhados à
Superintendência da Polícia Federal no Paraná, por meio do sistema PJe, para a referida
instauração de inquérito policial, requisitado com fundamento no artigo 129, VIII, da Constituição
Federal, combinado com o artigo 7º, II, da Lei Complementar n.º 75/93 e artigo 5º, II, do Código de
Processo Penal.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (REQUERENTE)
EM APURAÇÃO PR (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44853909
27/02/2026
16:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44853909 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.013
PETIÇÃO CRIMINAL 0600030-25.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral
REQUERIDO: EM APURAÇÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

PETIÇÃO CRIMINAL. NOTÍCIA DE FATO. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO.
ART. 326-B DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTAS VÍTIMAS DEPUTADAS
ESTADUAIS. FINALIDADE DE IMPEDIR OU DIFICULTAR O DESEMPENHO DO
MANDATO ELETIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INVESTIGAÇÃO
AUTORIZADA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de requerimento para autorização de investigação contra Deputado
Estadual, pelo cometimento em tese do crime previsto no artigo 326-B do Código
Eleitoral contra Deputadas Estaduais, para impedir ou dificultar o desempenho
de seu mandato eletivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Definir se é competente a Justiça Eleitoral para o processo e o julgamento do
crime descrito no artigo 326-B do Código Eleitoral, quando praticado contra
detentoras de mandato eletivo, para impedir ou dificultar o desempenho do
mandato.
II.II. Definir se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral é competente para apreciar o
requerimento de autorização para investigações criminais relativas a Deputado
Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44853909 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
III.I. A violência de gênero praticada contra a mulher detentora de mandato
eletivo, nos termos previstos no artigo 326-B do Código Eleitoral, produz
impactos diretos sobre o processo eleitoral, motivo pelo qual compete à Justiça
Eleitoral o processamento e o julgamento da infração.
III.II. O foro por prerrogativa de função, previsto no art. 27, § 1º, da Constituição
Federal e no art. 57, § 4º, da Constituição Estadual do Paraná, atrai a
competência originária do Tribunal Regional Eleitoral para o controle de
legalidade de investigações envolvendo Deputados Estaduais.
III.III. A autorização para instauração de inquérito policial encontra-se devidamente
fundamentada nos indícios de suposta prática criminosa, sendo necessária para
esclarecer a eventual materialidade e autoria dos fatos imputados.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Deferimento de autorização para investigação de natureza criminal relativa a
Deputado Estadual.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
STF: RE nº 466343/RS, RE nº 349703/DF, Rcl nº 555/2002, ADI nº 7.447/2023, ADI
nº 2.943/DF, ADI nº 3.309/DF, ADI nº 3.318/MG e Pet AgR nº 10541/2024;
STJ. 2ª Seção. CC 148.693-BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
14/12/2016;
TRE/PR. RSE nº 060000824, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025;
TRE-PR. PETCRIM nº 060049483, Acórdão nº 68529, Relator(a): Des. Eleitoral
Osvaldo Canela Junior, Publicação: 09/10/2025
TRE/MG. PETIÇÃO nº 060074034, Acórdão, Relator(a) Des. Miguel Angelo De
Alvarenga Lopes, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
13/05/2024;
TRE/MG. PETIÇÃO nº060075940, Acórdão, Relator(a) Des. Flavia Birchal De
Moura, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, 13/05/2024;
TRE/ES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 060045091, Acórdão, Relator(a) Des.
LAURO COIMBRA MARTINS, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do ES, 21/09/2022. Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do ES, 21/09/2022;

Num. 44853909 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
TRE/SP. CONFLITO DE JURISDIÇÃO nº060079217, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudio Langroiva Pereira, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do
TRE-SP, 13/08/2025;
TRE/SP. APEl: 06002144120226260000 SÃO PAULO - SP 060021441, Relator.:
Des. Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data de Publicação:
DJE - DJE, Tomo 297);
TRE-RJ - PetCrim: 06004724620226190000 RIO DE JANEIRO - RJ 060047246,
Relator.: Des. Kátia Valverde Junqueira, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data de
Publicação: 01/09/2022.
VI.II. Legislação:
CF/1988, art. 121; CE, arts. 35, II, 326-B; CPP, arts. 273;
Convenção de Belém do Pará, arts. 4, 5, 7;
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher, arts. 1, 3, 7.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte fixou a competência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e
deferiu a autorização para investigação, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Petição Criminal ajuizada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, por
meio da qual requer a prévia autorização judicial para a instauração de inquérito
policial, com a finalidade de apurar a suposta prática do crime previsto no art. 326-B do
Código Eleitoral, atribuída ao Deputado Estadual Ricardo Arruda Nunes.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
informa
que
a
Notícia
de
Fato
n.
1.25.000.027235.2025-81 foi autuada a partir de expediente encaminhado pela
Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em que se
relata que o parlamentar teria proferido declarações de cunho misógino e
discriminatório durante sessões plenárias daquela Casa Legislativa.

Num. 44853909 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
Destaca-se, em especial, o episódio ocorrido em 16-9-2025, ocasião em que o
representado teria utilizado termos pejorativos para se referir às Deputadas Estaduais
Cristina Silvestri e Mabel Canto, chamando-as de “bruxas”, além de ter dirigido ofensas
à Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, do excelso Supremo Tribunal Federal.
A notícia de fato também aponta que tais condutas não seriam isoladas, mas sim
reiteradas e sistemáticas, consistentes na desqualificação da atuação política feminina.
Nesse contexto, são mencionadas investidas direcionadas às Deputadas Estaduais
Ana Júlia Ribeiro e Luciana Rafagnin, em diferentes sessões plenárias, as quais teriam
sido alvo de comentários depreciativos relacionados a maturidade, vestimentas e
integridade pessoal.
Por fim, sustentou que os fatos narrados, em tese, subsomem-se ao tipo penal previsto
no art. 326-B do Código Eleitoral, por configurarem atos voltados a humilhar e
deslegitimar o exercício do mandato eletivo e de funções públicas por mulheres.
Diante disso, requer a prévia autorização judicial para a instauração do inquérito
policial, a fim de que os fatos sejam devidamente apurados em toda a sua extensão.
É o relatório.

DECISÃO E SEUS FUNDAMENTOS
II.I. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL
O art. 121 da Constituição Federal prevê que a organização e a competência da
Justiça Eleitoral devem ser dispostas por meio de lei complementar.
Recepcionado como lei complementar, na parte que trata da organização e da
competência desta Justiça Especializada, o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), em
seu art. 35, inciso II, estabelece que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os
crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos.
No caso em exame, há notícia de suposta prática de fatos delituosos de natureza
eleitoral, previstos no art. 326-B do Código Eleitoral, o que atrai a competência desta
Justiça Especializada para o controle de legalidade de eventual inquérito policial.
Transcreve-se o tipo penal:

Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer
meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de

Num. 44853909 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia,
com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o
desempenho de seu mandato eletivo. (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), se o crime é cometido
contra mulher:
I - gestante;
II - maior de 60 (sessenta) anos;
III - com deficiência.

A criação do tipo penal transcrito decorreu da edição da Lei nº 14.192/2021, de
natureza ordinária, que introduziu nova figura típica ao Código Eleitoral, o que
acarretou discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da constitucionalidade de
assinalada ampliação de competência da Justiça Eleitoral.
Como se observa da descrição típica, o crime pode ser cometido contra vítimas
mulheres em duas ocasiões diversas. A primeira, contra a mulher candidata, de modo
a impedir ou dificultar sua campanha. A segunda, contra a mulher já eleita, com o fim
de impedir ou dificultar o desempenho de seu mandato eletivo.
No que diz respeito ao crime cometido contra mulheres na condição de candidatas,
com a finalidade de impedir ou dificultar sua campanha, não há debates sobre ser
competente a Justiça Eleitoral, pois o bem jurídico protegido é a integridade do
processo eleitoral.
Esta egrégia Corte Regional já se manifestou em mais de uma oportunidade sobre a
competência da Justiça Eleitoral, quando as elementares típicas do art. 326-B são
cometidas contra mulheres na condição de candidatas.
Note-se:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
VIOLÊNCIA
POLÍTICA
DE
GÊNERO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
ART.
326-B
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que declarou a
incompetência da Justiça Eleitoral para análise de fatos narrados, baseando-se

Num. 44853909 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
no art. 74 do Código de Processo Penal.
2. A recorrente alegou ter sofrido violência política de gênero durante campanha
eleitoral de 2024, incluindo ameaças, perseguições e ataques verbais,
culminando em uma emboscada armada.
3. Solicitou a reunião de quatro processos conexos, abrangendo notícias-crime e
pedidos de providências, e medidas liminares para preservação de provas.
4. A decisão de origem entendeu que as condutas descritas não configurariam o
crime previsto no art. 326-B do Código Eleitoral, pois não evidenciariam
menosprezo à condição de mulher da recorrente.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso quanto à
competência da Justiça Eleitoral, mas pelo indeferimento das medidas cautelares
solicitadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se os fatos narrados configuram
violência política de gênero e atraem a competência da Justiça Eleitoral; (ii)
verificar a possibilidade de deferimento dos pedidos de produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 326-B do Código Eleitoral prevê punição a atos de violência política de
gênero quando praticados com menosprezo ou discriminação à condição de
mulher.
8. Com base no relato da recorrente, os atos de ameaça e intimidação descritos,
incluindo ofensas como "Vaca Louca" e a perseguição armada, caracterizam-se
como violência de gênero, justificando a competência da Justiça Eleitoral.
9. Aplicou-se o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
(Resolução nº 492/2023-CNJ), reconhecendo-se que as condutas visavam inibir a
atuação política da recorrente enquanto mulher.
10. Reunião dos processos reconhecida como necessária diante da conexão
probatória e material entre os feitos, conforme art. 55 do Código de Processo Civil
e art. 79 do Código de Processo Penal.
11. No tocante à produção de provas, deferiu-se parcialmente os pedidos,
autorizando a requisição de vídeos de sistemas de monitoramento, mas
indeferindo as buscas, apreensões e quebras de sigilo por falta de elementos
probatórios iniciais suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Tese de julgamento: "A competência da Justiça Eleitoral é fixada para
processar e julgar condutas enquadradas no art. 326-B do Código Eleitoral,
considerando-se o menosprezo ou discriminação à condição de mulher como

Num. 44853909 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
elemento essencial. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva
de Gênero reforça a análise voltada à mitigação de preconceitos estruturais
contra mulheres em disputas políticas."
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, arts. 326-B, 362 e 364; Código
de Processo Penal, arts. 74 e 79; Código de Processo Civil, art. 55; Resolução
CNJ nº 492/2023.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-MG: PETIÇÃO nº 060075940, Acórdão, Des. Flávia Birchal de Moura, DJE
13/05/2024.
STF: HC 224605 RJ, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/04/2023.
Decisão
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº060000824, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025.

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. OFENSAS E DESINFORMAÇÃO DIVULGADAS EM
REDE SOCIAL CONTRA PRÉ-CANDIDATA. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE
GÊNERO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO DA
MULTA. RECURSO DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO DE CIÊNCIA AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DADO A POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DE
CRIME POR VIOLÊNCIA POLITICA DE GÊNERO CONTRA MULHER
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença do Juízo da SIGILOSO, que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral antecipada negativa. O
recorrente, em seu perfil no Facebook, publicou ofensas e informações falsas
contra SIGILOSO. A sentença condenou o recorrente ao pagamento de multa de
R$ 15.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Competência da Justiça Eleitoral para julgar o caso, considerando que as
postagens questionadas possuíam caráter eleitoral.
2.2 Configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, com base em

Num. 44853909 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
ofensas pessoais e desinformação, caracterizando violência política de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Justiça Eleitoral é competente para julgar a representação, pois as
postagens do recorrente, apesar de envolvidas em questões pessoais, tinham
claro intuito eleitoral, desqualificando a pré-candidata.
3.2. A propaganda eleitoral antecipada negativa se configurou pelas ofensas e
desinformação divulgadas contra a pré-candidata, incluindo a divulgação de
informações protegidas por segredo de justiça, com o intuito de prejudicar sua
imagem e candidatura.
3.3. A conduta do recorrente ultrapassou os limites do exercício da liberdade de
expressão, configurando violência política de gênero, o que justifica a
manutenção da multa aplicada.
3.4. A gravidade da conduta perpetrada impõe a a ciência específica do Ministério
Público em primeiro grau e da Procuradoria Regional Eleitoral neste Tribunal para
acompanhamento das providências pertinentes quanto à configuração dos crimes
citados pelo juízo de origem, em especial o crime de violência política de gênero
(art. 326-B, da Lei nº 14.192/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aplicou multa
de R$ 15.000,00 ao recorrente.
4.2. Tese: Configura-se propaganda eleitoral antecipada negativa, sujeita à
penalidade, a divulgação de ofensas e desinformação contra pré-candidata,
especialmente quando associada à violência política de gênero.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, arts. 36, § 3º e 36-
A, Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060006951, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
16.3.2023
TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000450, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE de 23.11.2020
TRE-MT, RE nº 0601077-03.2022.6.15.0000, rel. Des. Isabel Gallotti, DJE de
14.3.2024
RECURSO ELEITORAL nº060007838, Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/09/2024.

É solidificado, nesses termos, o entendimento desta egrégia Corte Regional pela
competência da Justiça Eleitoral quando o crime do art. 326-B do Código Eleitoral é

Num. 44853909 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
cometido contra candidatas.
No entanto, ainda verificam-se discussões, em doutrina e nos egrégios Tribunais
Regionais, sobre a teórica ampliação inconstitucional da competência da Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento da nova infração penal, se
especificamente praticada contra vítima já detentora de mandato eletivo.
Para determinada linha de pensamento, a Lei nº 14.192/2021, de natureza ordinária,
expandiu indiretamente a competência da Justiça Eleitoral ao adicionar no Código
Eleitoral delito não voltado à proteção dos direitos políticos, das fases do processo
eleitoral ou da legitimidade da vontade popular expressada nos votos.
Indigitada extensão, ao atribuir competência à Justiça Eleitoral para a proteção de bem
jurídico alheio ao processo eleitoral, em interpretação estrita, só poderia ocorrer por lei
complementar, a teor do art. 121 da Constituição Federal[1], não por lei ordinária.
Nesse sentido, é válida a transcrição da respeitável opinião de José Jairo Gomes[2]:

Não há dúvida sobre a competência da Justiça Eleitoral quando a vítima for
“candidata a cargo eletivo”, porque nessa hipótese o crime é eleitoral e o bem
jurídico protegido é a integridade do processo eleitoral, notadamente no que
concerne à sua legitimidade e isonomia.
Entretanto, debate-se acerca da competência para conhecer e julgar o delito do
vertente art. 326-B do CE na hipótese de a vítima ser detentora de mandato
político-representativo e o crime for praticado “com a finalidade de impedir ou de
dificultar [...] o desempenho de seu mandato eletivo”. É que nesse caso não há
relação da conduta delitiva com um processo eleitoral e, como descrito no próprio
tipo legal, o que se visa é proteger a normalidade e honorabilidade do
desempenho de mandato eletivo.
Por natureza, os crimes eleitorais têm por objetivo jurídico a proteção de bens
eleitorais ou inerentes ao processo eleitoral.
Mas no caso enfocado a proteção jurídica relaciona-se ao regular exercício do
mandato eletivo, o que, em princípio, não é matéria propriamente eleitoral, mas
comum. O que se tutela é a honorabilidade no exercício do mandato titularizado
por pessoa do gênero feminino, o exercício livre, independente, pleno e seguro do
mandato conquistado nas urnas, sem que por isso a mandatária possa ser
importunada, molestada, humilhada, constrangida, perseguida, aterrorizada e,
pois, coarctada no exercício das altas funções públicas que lhe foram conferidas
diretamente pela soberania popular.
Trata-se, portanto, de crime comum – e não eleitoral.
A natureza do crime pode ser divisada no bem jurídico tutelado, não se
encontrando necessariamente no diploma legal em que o tipo incriminador é
inscrito ou veiculado. Ainda que se viva em sociedade de risco, é certo que o bem
jurídico não foi abandonado, mantendo-se como modelo do Direito Penal, como

Num. 44853909 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
referência crítica e critério legitimador da incriminação penal.4
A propósito, assentou o Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de descrição formal de conduta
típica não se traduz, incontinenti, em crime eleitoral, sendo necessário, também,
que se configure o conteúdo material de tal crime. 2. Sob o aspecto material,
deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos políticos,
vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade
popular. Ou seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se
necessária, para sua configuração, a existência de violação do bem jurídico que a
norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores referentes à liberdade do
exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à preservação do modelo
democrático. [...].” (STJ, CC nº 127101/RS, 3ª Seção, rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, DJe 20-2-2015).
De maneira que crime previsto no Código Penal pode ser eleitoral se o bem
tutelado for eleitoral, tal como ocorre com o delito de “interrupção do processo
eleitoral”, previsto no art. 359-N do CP. Por outro lado, crime previsto no Código
Eleitoral pode ser comum – e, pois, de competência da Justiça Comum –, se o
bem tutelado não for eleitoral; exs.: crimes contra a honra (CE, arts. 324 a 325),
crime de denunciação caluniosa (CE, art. 326-A), crimes de falso (CE, arts. 348 a
350), crime do art. 326-B do CE, quando a vítima estiver no exercício de
mandato.
Assim, não se afigura exata, concessa venia, a conclusão a que chegou o eg.
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo consoante a qual a só “inserção de
referido tipo penal no Código Eleitoral [i.e., do art. 326-B], por si só, já é suficiente
para alicerçar a atuação desta Justiça Especializada” (TRE-SP, APEl nº
060021441, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 23-11-2022, DJe 30-11-2022 –
excerto do voto do relator). Ora, parafraseando a fábula “a águia e a galinha”
(apresentada por Leonardo Boff em obra com o mesmo título), águia criada em
galinheiro jamais se tornará galinha. O fato de ser previsto no Código Eleitoral
não significa que o delito seja necessariamente eleitoral, e, por outro lado, a
circunstância de ser previsto no Código Penal não significa que o crime não
possa ser eleitoral. Afinal, conforme salientado, a natureza do delito – que
também define a competência para julgá-lo – depende do bem jurídico por ele
protegido.5
A Constituição Federal atribui competência criminal à Justiça Eleitoral, mas tão
somente para conhecer e julgar crime eleitoral ou crime comum conexo a crime
eleitoral. Nesse sentido é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal,
a ver: STF, Inq 4435 AgR/DF, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 13-9-2019;
STF, Pet-AgRgAgRg 5801/DF, 2ª Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe 1.3.2019;
STF, Pet-AgRgAgRg 6694/DF, 2ª Turma, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe
28.5.2018. A Lei Maior também especifica a competência das Justiças Comum
Federal (esta expressamente, CF art. 109) e Estadual (esta residualmente, CF
art. 125) para o julgamento de crime comum. Portanto, viola a Constituição
atribuir à Justiça Eleitoral o julgamento de crime comum fora da hipótese por ela
autorizada, isto é, sem que exista conexão ou continência com crime eleitoral.
E não poderia ser diferente, já que a vocação essencial dessa Justiça
Especializada – desde a sua criação – encontra-se umbilicalmente ligada ao

Num. 44853909 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
“processo das eleições”, confira-se: Decreto nº 21.076/1932; CF de 1934, art. 83,
caput; CF de 1946, art. 119; CF de 1967, art. 130; CF de 1988, art. 121.
Para além disso, tem-se que art. 121, caput, da CF dispõe que a competência da
Justiça Eleitoral só pode ser estabelecida por Lei Complementar. O art. 326-B do
CE foi incluído no Código Eleitoral pela Lei nº 14.192/2021, que é ordinária.
Portanto, sendo comum o crime em exame, atribuir à Justiça Eleitoral a
competência para julgá-lo equivaleria a dispor sobre a competência dessa Justiça
Especializada com base em lei ordinária, o que também é inconstitucional.
Ainda que o crime do art. 326-B do CE seja matizado por questões políticas, é
certo que somente a natureza política de um evento não é suficiente para atrair e
fundamentar a competência da Justiça Eleitoral. Se em geral as questões
eleitorais encontram-se radicadas nos domínios políticos, nem tudo o que é
político é eleitoral. O universo político é bem mais amplo. E isso é expressamente
evidenciado pela própria Constituição ao fixar a competência da Justiça Federal
(não a da Eleitoral) para processar e julgar os “crimes políticos” (CF, art. 109, IV).
De modo que nem toda matéria em que se apresente interesse político é
necessariamente de competência da Justiça Eleitoral. Assim, entre muitas outras
coisas, a Justiça Eleitoral não tem competência para conhecer e julgar questões
partidárias, a menos que haja reflexos ou interferência em processo eleitoral,
tampouco crimes políticos.
Por igual razão, a Justiça Eleitoral não possui competência para conhecer
questões surgidas de jogos de poder e embates de forças políticas havidos entre
exercentes de mandato político-representativo, pois tais questões não têm
relação com processo eleitoral presente ou futuro. Dizem respeito, antes, ao
proselitismo político, a ações estratégicas de dominação, a embates e
enfrentamentos por ampliação de influência praticados nos centros de exercício
do poder político.
Assim, no vertente art. 326-B do CE, sendo a vítima detentora de mandato e o
crime praticado “com a finalidade de impedir ou de dificultar [...] o desempenho
de seu mandato eletivo”, a competência para conhecer e julgar o fato pertence à
Justiça Comum. É que aqui as ofensas ocorrem no contexto de disputas e
embates políticos, e têm motivação e objetivos políticos. Note-se que quando o
ofendido é do gênero masculino, naquele mesmo ambiente de “embate político”,
ele pode igualmente ser insultado, humilhado, agredido física e psicologicamente,
ameaçado, perseguido, acusado de ladrão, de corrupto, de burro, de
incompetente, de traidor etc. Brigas e embates políticos são frequentes no
cenário político, conforme, aliás, revelam inúmeras matérias jornalísticas e vídeos
publicados na web.
É certo que existem julgados afirmando a competência da Justiça Eleitoral na
hipótese de violência praticada contra pessoa do gênero feminino no contexto de
embate político (sem relação direta com processo eleitoral). Porém, em nenhum
deles constata-se debate mais acurado acerca da importante questão atinente à
competência jurisdicional, extraindo-se a competência da Justiça Eleitoral da
mera previsão do delito no corpo do Código Eleitoral; foi o que ocorreu neste
caso: TRE-SP, APEl nº 060021441, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 23-11-
2022, DJe 30-11-2022. Há julgados em que a questão da competência sequer é
ventilada, sendo presumida a competência da Justiça Eleitoral sem maiores
considerações, e.g.: TRE-CE, REl nº 0600036-86, Rel. Des. Francisco Gladyson

Num. 44853909 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
Pontes, j. 6-11-2023, DJe 8-11-2023.
Ora, não enfrentar o problema, esquivar-se dele ou lançar mão de argumentos
frágeis e inconsistentes não implica resolvê-lo, mas adiá-lo. A competência
criminal da Justiça Eleitoral é demarcada na Constituição Federal, sendo restrita
a crimes eleitorais e – excepcionalmente – a crimes comuns conexos com
eleitorais. É evidentemente inconstitucional o alargamento da competência dessa
Justiça Especializada para fazê-la abarcar o julgamento de crimes comuns não
conexos a crimes eleitorais. Esse indevido alargamento de competência com
base apenas na vontade do intérprete – e não nos fundamentos do devido
processo constitucional –, pode acarretar efeitos de todo indesejados (mas desde
sempre previsíveis) como a invalidação de processos e a consequente extinção
da pretensão punitiva estatal pela prescrição. Há o risco, portanto, de, ao final,
práticas repugnantes de violência de gênero simplesmente restarem impunes,
malgrado todo o esforço e energia despendidos em sua persecução penal.

Em que pese os importantes argumentos do respeitável autor, pelas razões a seguir,
compreende-se que é competente a Justiça Eleitoral para o processamento e o
julgamento do crime previsto no art. 326-B do Código Eleitoral, ainda que praticado
contra mulher já exercente de mandato eletivo, com o fim de lhe comprometer o
desempenho.
Sob o aspecto do processo legislativo, como antes dito, a Constituição Federal previu,
no art. 121, que lei complementar disporá sobre a competência da Justiça Eleitoral.
O Código Eleitoral (editado como lei ordinária, a de nº 4.737/1965) fora recepcionado
como lei complementar na parte condizente à competência, e, com essa estatura,
previu que a Justiça Eleitoral é competente para julgar os crimes eleitorais e os
comuns que lhe forem conexos.[3]
Em exercício legítimo, o legislador então editou a Lei ordinária nº 14.192/2021, que
apenas introduziu nova figura típica ao arcabouço repressivo do Código Eleitoral. Não
houve, portanto, ampliação da competência da Justiça Eleitoral, que continuou
responsável, conforme recepcionada disposição do Código Eleitoral, pelo
processamento e o julgamento dos crimes eleitorais, dentre eles, desde o ano de
2021, o previsto no art. 326-B.
No entanto, para além do acerto formal do processo legislativo, e este é o ponto mais
crucial, de acordo com a interpretação sistemática dos tratados internacionais dos
quais a República Federativa do Brasil é signatária, o crime mencionado visa a
concretizar o compromisso internacional de proteger os direitos políticos fundamentais
das mulheres, evitando-lhes a supressão prática.
A Convenção de Belém do Pará[4], promulgada pelo Decreto Presidencial nº 1.973, de
agosto de 1996, ostenta status supralegal no ordenamento jurídico brasileiro[5]. Está,
portanto, hierarquicamente acima da legislação ordinária (inclusive das leis
complementares). Com essa posição na cadeia normativa, dispõe que a violência

Num. 44853909 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
contra as mulheres constitui violação dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais e limita a observância, gozo e exercício de tais direitos e liberdades.
O acordo multilateral prevê, ainda, que os Estados Partes reconhecem expressamente
que a violência praticada contra as mulheres impede e anula o exercício livre e pleno
de seus direitos políticos.
Veja-se:

Artigo 4. Toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, exercício e
proteção de todos os direitos humanos e liberdades consagrados em todos os
instrumentos regionais e internacionais relativos aos direitos humanos. Estes
direitos abrangem, entre outros:
(...)
j) direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país e a participar
nos assuntos públicos, inclusive na tomada de decisões.
(...)
Artigo 5. Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis,
políticos, econômicos, sociais e culturais, e contará com a total proteção desses
direitos consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos
humanos. Os Estados Partes reconhecem que a violência contra a mulher
impede e anula o exercício desses direitos.

Com a promulgação interna da Convenção de Belém do Pará, o Estado brasileiro se
obrigou a tomar medidas legislativas para abolir práticas jurídicas e consuetudinárias
que respaldem a persistência e a tolerância da violência contra a mulher.
Cita-se o artigo correspondente:

Artigo 7. Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a
mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora,
políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se
em:
(...)
c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e de
outra natureza, que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência
contra a mulher, bem como adotar as medidas administrativas adequadas que
forem aplicáveis;

Num. 44853909 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
(...)
e) tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, para modificar ou
abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar práticas jurídicas ou
consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância da violência contra
a mulher.

Do mesmo modo, a antecessora Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher, de 1979, promulgada no Brasil pelo Decreto n.
4.377 de 2002, considerou como discriminação qualquer distinção que vise a
prejudicar ou a anular o exercício dos direitos das mulheres no campo político.
Pelo comando normativo internalizado com status também supralegal, dado o objeto
de proteção dos direitos humanos, o Brasil comprometeu-se a tomar todas as
medidas, inclusive de caráter legislativo, para eliminar a discriminação contra a mulher
na vida política.
Transcrevem-se os artigos pertinentes da Convenção:

Artigo 1o.. Para os fins da presente Convenção, a expressão "discriminação
contra a mulher" significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no
sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento,
gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base
na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em
qualquer outro campo.
(...)
Artigo 3o. Os Estados Partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas
esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas,
inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e
progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e gozo dos
direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o
homem.
(...)
Artigo 7º. Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar
a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país e, em particular,
garantirão, em igualdade de condições com os homens, o direito a:
a) Votar em todas as eleições e referenda públicos e ser elegível para todos os
órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas;
b) Participar na formulação de políticas governamentais e na execução destas, e
ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas em todos os planos

Num. 44853909 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
governamentais;
c) Participar em organizações e associações não-governamentais que se ocupem
da vida pública e política do país.

Foi nesse panorama que se estabeleceu no Brasil, primeiro com a edição da Lei nº
9.100/1995 e, em seguida, com a Lei nº 12.034/2009, a chamada cota de gênero,
política afirmativa voltada ao atingimento progressivo da igualdade substancial da
representatividade das mulheres na política eletiva.
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução
TRE/PR nº 935/2024, a dispor acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de
Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar
medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero.
Salvaguarda-se, assim, com concretas medidas judiciais, o efetivo respeito da
participação feminina na disputa dos cargos eletivos, contra a histórica discriminação
política que persiste em obstaculizar o exercício de cargos representativos pelas
mulheres.
Não obstante a adoção de medidas legislativas, políticas e judiciais para permitir a
concreta imersão das mulheres na disputa por cargos eletivos, as normas
internacionais aqui positivadas exigem mais: que o Brasil adote providências
legislativas para que a violência contra a mulher não impeça ou anule o exercício dos
seus direitos políticos.
Em outros dizeres, de acordo com os compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil, não basta propiciar e incentivar que as mulheres disputem mandatos eletivos. É
necessário que possam, subsequentemente, exercer seus mandatos livres de
discriminações pela condição de serem mulheres.
Caso contrário, autorizar-se-ia no Brasil a existência de política pública com validade
apenas filosófica ou científica, sem concretude material. Em palavras coloquiais, dar-
se-ia com uma mão o direito, para, à frente, retirar com a outra. Proteger-se-ia a
mulher nas eleições, para fulminar o exercício livre da cidadania representativa durante
o mandato, dizendo-se tratar de matéria não afeta aos direitos políticos.
Para concretização das regras positivas, e, no caso em debate, as referentes aos
direitos políticos das mulheres, é elemento constitutivo da existência do Direito a
proteção-coerção que o poder público lhe confere. Prever a política pública sem meios
de a preservar é o mesmo que fulminar a existência da ação afirmativa.
É a lição de Vicente Ráo[6]:

Num. 44853909 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
Quando o direito ultrapassa os limites de sua conceituação filosófica, ou
científica, concretizando-se em normas ou regras positivas destinadas a realizá-
lo, então adquire força coercitiva.
Concebido por esse modo, é seu elemento constitutivo a proteção-coerção que o
poder público lhe confere, a significar que a toda proteção jurídica uma
intervenção eventual da força corresponde, para se manter a ordem social
efetiva, mediante o respeito das faculdades atribuídas às pessoas e a
obrigatoriedade dos respectivos deveres.
Sem esse elemento, a vida do direito pereceria e, com ela, a própria sociedade,
destruídas, ambas, pela violência, pelo arbítrio do mais forte sobre o mais fraco.
A proteção-coerção é elemento essencial do direito objetivo, tanto assim que as
normas jurídicas positivas se distinguem das normas espirituais, ou morais,
principalmente por seu caráter coercitivo.
Representa a proteção-coerção, portanto, a possibilidade do poder público
intervir, com a força, em defesa do direito ameaçado, ou violado, a fim de manter,
efetivamente, a vida em comum, na sociedade.

E foi justamente essa a postura do legislador ao editar a Lei nº 14.192/2021 e fazer
incluir o art. 326-B no Código Eleitoral: a adoção de medida normativa de proteção-
coerção estatal dos direitos políticos fundamentais das mulheres, para lhes atribuir
concretude.
Não haveria a efetiva inclusão representativa das mulheres se a discriminação política
a que estão historicamente sujeitas fosse apenas adiada para após a eleição, durante
o exercício do mandato.
Na forma da descrição típica do art. 326-B do Código Eleitoral, atos de assédio,
constrangimento, humilhação, perseguição ou ameaça, por qualquer meio, contra
detentoras de cargos representativos, com a utilização de menosprezo ou
discriminação à condição de mulher, para lhes impedir ou dificultar o desempenho dos
mandatos eletivos, também podem impedir e anular o próprio exercício de seus
direitos políticos.
O preceito criminal em comento, assim, não protege apenas a honorabilidade do cargo
público alcançado pela mulher, para caracterizar o bem jurídico tutelado como alheio a
seus direitos políticos e ao processo eleitoral.
Pelo contrário, o direito político fundamental de igualdade substancial entre homens e
mulheres só estará escudado contra a violência discriminatória de gênero, se medidas
estatais o escoltarem sem cessar, durante as eleições e, no momento posterior,
durante o exercício do mandato. A violência, como prevê a Convenção de Belém do
Pará, anula o exercício dos direitos políticos.

Num. 44853909 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
Resta evidente, portanto, que o combate à discriminação de gênero durante o
desempenho dos mandatos eletivos das mulheres diz respeito, diretamente, ao
processo eleitoral, porque visa a garantir eficácia à política afirmativa adotada no Brasil
para a participação feminina nas eleições e a evitar o cancelamento subsequente do
direito político.
A conclusão se reforça no cenário representativo brasileiro, marcado pela possibilidade
legal de reeleição para cargos proporcionais e majoritários. Nessa conjuntura, o direito
de exercer o mandato livre de discriminações de gênero é indissociavelmente ligado
ao processo eleitoral, na medida em que não expurga a condição de igualdade
substancial da mulher para disputar futuras eleições com chance de êxito.
No ordenamento jurídico brasileiro, interpretado de maneira sistemática, a higidez de
exercício do mandato representativo pela mulher eleita, contra avanços criminosos de
menosprezo ou discriminação da condição feminina, guarda direta relação com o
processo eleitoral, a proteção de seus direitos políticos.
Dessa maneira, pode-se levar em conta que não houve alargamento da competência
com a edição da nova lei (nº 14.192/2021), como defende Rodrigo López Zilio, ao
considerar os tribunais eleitorais os acertados para o julgamento do crime contra a
detentora de mandato eletivo[7].
Trata-se, mesmo no caso em comento, do exercício de tradicional competência já
pertencente à Justiça Eleitoral, a de julgar crimes eleitorais (sob aspecto formal) e a de
proteger os direitos políticos das mulheres (sob o aspecto material).
Como se expendeu, a violência de gênero contra a mulher detentora de mandato
eletivo, nos contornos descritos no artigo 326-B do Código Eleitoral, causa reflexos
diretos ao processo eleitoral, razão em que se baseia o colendo Superior Tribunal de
Justiça para atribuir competência à Justiça Eleitoral[8].
Em recente julgado deste colendo Tribunal, proferido nos autos da Petição Criminal n.
0600494-83.2025.6.16.0000, firmou-se o entendimento de que compete à Justiça
Eleitoral a proteção dos direitos políticos das mulheres frente a práticas de
menosprezo ou discriminação à condição feminina, quando voltadas a impedir ou
dificultar o exercício de mandato eletivo, por se tratar de elemento indissociável do
processo eleitoral.
Veja-se:

PETIÇÃO CRIMINAL. NOTÍCIA DE FATO. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO.
ART. 326-B DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA VÍTIMA DEPUTADA
ESTADUAL. FINALIDADE DE IMPEDIR OU DIFICULTAR O DESEMPENHO DO
MANDATO ELETIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
I. CASO EM EXAME

Num. 44853909 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
Trata-se de requerimento para autorização de investigações contra Deputado
Estadual, pelo cometimento em tese do crime previsto no artigo 326-B do Código
Eleitoral contra Deputada Estadual, para impedir ou dificultar o desempenho de
seu mandato eletivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Definir se é competente a Justiça Eleitoral para o processo e o julgamento do
crime descrito no artigo 326-B do Código Eleitoral, quando praticado contra
detentora de mandato eletivo, para impedir ou dificultar o desempenho do
mandato.

II.II. Definir se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral é competente para apreciar o
requerimento de autorização para investigações criminais relativas a Deputado
Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Lei n. 14.192/2021 não ampliou a competência da Justiça Eleitoral, mas
apenas introduziu novo tipo penal ao Código Eleitoral, em respeito ao processo
legislativo previsto no artigo 121 da Constituição Federal e ao contido no artigo
35, II, do próprio Código Eleitoral.

III.II. A Justiça Eleitoral é competente para a proteção dos direitos políticos das
mulheres contra o menosprezo ou a discriminação à condição feminina com
finalidade de impedir ou dificultar o desempenho de seu mandato eletivo,
componente indissociável do processo eleitoral.

III.III. Conforme os tratados internacionais dos quais a República Federativa do
Brasil é signatária, os Estados Partes expressamente reconhecem que a violência
praticada contra as mulheres pode impedir ou anular o exercício livre e pleno de
seus direitos políticos.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Deferimento de autorização para investigações de natureza criminal relativas a
Deputado Estadual.
(PetCrim nº 060049483, Acórdão nº 68529, Relator(a): Des. Eleitoral Osvaldo
Canela Junior, Julgamento: 03/10/2025 Publicação: 09/10/2025)

Posicionaram-se também outros Tribunais Regionais Eleitoral pela competência da
Justiça Eleitoral para o julgamento do crime previsto no art. 326-B, quando praticado
contra a mulher detentora de mandato eletivo:

PETIÇÃO CRIMINAL. NOTÍCIA DE FATO. DEPUTADA ESTADUAL. ART. 326-B
DO CÓDIGO ELEITORAL E ART. 359-P DO CÓDIGO PENAL. DEPUTADO

Num. 44853909 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
ESTADUAL.
DISCURSO
DE
ÓDIO.
REDES
SOCIAIS.
Preliminar
de
incompetência da Justiça Eleitoral. O art. 326-B foi incluído no Código Eleitoral
pela Lei nº 14.192/2021 e tipifica o crime de violência política de gênero. Cuida-se
de delito que pretende deslegitimar a atuação política de uma pessoa em razão
de seu gênero. Esse crime é similar ao de stalking ou perseguição previsto no art.
147-A do Código Penal. Competência da Justiça Eleitoral para apreciar a matéria.
Rejeitada. Mérito. Deferido o requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral
para que seja autorizada a instauração do procedimento investigatório, no âmbito
da Procuradoria ou da Polícia Judiciária. PETIÇÃO nº060075940, Acórdão,
Relator(a) Des. Flavia Birchal De Moura, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG,
13/05/2024.
Ementa
NOTÍCIA-CRIME.
DEPUTADO
ESTADUAL. CRIME DE VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO. ART. 326-B DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO NO ÂMBITO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL
OU
DA
POLÍCIA
JUDICIÁRIA.
DEFERIMENTO.
1) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL (suscitada pela
PRE). REJEITADA.
Requerimento para que este Tribunal Regional Eleitoral decline de sua
competência em favor da Justiça Comum
Federal, mais especificamente, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, para
apreciação do presente pedido de autorização de instauração de procedimento
investigatório contra parlamentar.
A prática do crime de violência política de gênero encontra-se detalhadamente
prevista na redação do art. 326-B do Código Eleitoral, sendo que as condutas
atribuídas ao Deputado Estadual que lhe imputa a prática do ilícito penal se
amoldam perfeitamente ao fato típico previsto em tese no dispositivo legal em
referência. Há acusações de atos que, conforme relatados na representação,
visaram "assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer
meio, (...) detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou
discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade
de impedir ou de dificultar (...) o desempenho de seu mandato eletivo".
A circunstância de os fatos relatados não possuírem relação com o processo
eleitoral e, consequentemente, a ausência de condição de candidata da suposta
vítima, Deputada Estadual, na época dos fatos, ou o objetivo de dificultar eventual
campanha eleitoral, não desnaturam o crime eleitoral em face das ações delitivas
narradas.
É fato que os bens tutelados pela norma incriminadora contida no art. 326-B do
Código Eleitoral não se limitam ao que usualmente se propõe a sistemática que
norteia a ordem de crimes previstos no Código Eleitoral que visam,
precipuamente, a defesa da integridade do processo eleitoral e garantia da
liberdade de voto.
Há que se respeitar a vontade do legislador ao promover inovações legislativas
por meio da Lei nº 14.192/2021, expandindo o espectro de bens jurídicos
usualmente tutelados pelo Código Eleitoral, com o intuito de inserir uma gama de
mecanismos legais de defesa do exercício dos direitos políticos pela mulher que

Num. 44853909 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
vão muito além de se assegurar meramente a sua participação justa no processo
eleitoral, transcendendo essa garantia para além do período eleitoral, de modo a
proteger o exercício efetivo de tais direitos à mulher que se consagra vencedora
de pleito eleitoral e venha a desempenhar o mandato eletivo referendado pelas
urnas.
Essa inovação legislativa de expansão do âmbito de tutela dos bens jurídicos
protegidos pelo Código Eleitoral encontra respaldo e plena conformidade com o
ordenamento jurídico, no plano constitucional, uma vez que o art. 326-B
introduziu norma que "tutela a autonomia política feminina em harmonia com os
direitos fundamentais consagrados na Constituição e com as normas protetivas
estatuídas nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, notadamente na
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher" (TRERJ – PetCrim nº 0600472-46.2022.6.19.0000/RJ – Município do Rio
de Janeiro, Rel. Juíza Kátia Valverde Junqueira, julgado em 23/8/2022 e
publicado no DJE de 1º/9/2022, Tomo 245).
Vale salientar que a introdução de novos bens jurídicos a serem tutelados pelo
Direito Eleitoral que, por consectário lógico, refletem na competência criminal da
Justiça Eleitoral, não encontra óbice de ordem constitucional, com relação ao
processo legislativo, uma vez que o Código Eleitoral, pelo fenômeno da recepção,
somente é considerado lei complementar no que diz respeito à organização e à
competência da Justiça Eleitoral, em obediência ao art. 121 da Constituição da
República (STF. Plenário. MS 26.604/DF. Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA. 4
out. 2007, maioria. Diário da Justiça eletrônico 187, 3 out. 2008; Revista trimestral
de jurisprudência, vol. 206-2, p. 626), permanecendo as demais matérias nele
versadas reguladas pela legislação ordinária, incluído dentre estas matérias a
introdução de novos tipos penais eleitorais no rol de crimes previstos no Código
Eleitoral.
Resta claro, pela utilização da conjunção coordenativa alternativa "ou" na dicção
do art. 326-B do Código Eleitoral, que o crime de violência política de gênero não
se restringe a ações que visem somente dificultar a candidatura ou campanha
eleitoral da mulher, mas que, independentemente do contexto eleitoral, também
objetivem dificultar o exercício de seu mandato eletivo durante a legislatura para a
qual foi eleita.
Lado outro, se fosse a intenção do legislador ordinário proteger o direito da
participação política da mulher por meio de duas frentes, ou seja, por um lado, o
crime de violência política de gênero durante a campanha eleitoral, a ser
disciplinada pelo Código Eleitoral, e, separadamente, a introdução de similar
figura típica no Código Penal, para os casos de violência política de gênero que
ocorram fora do processo eleitoral, o teria feito. Todavia, essa não foi a opção
legislativa, visto que a proteção do livre desempenho do mandato eletivo pela
mulher não é expressamente tutelado como bem jurídico pelo Código Penal.
Não se deve confundir bem jurídico com competência. O bem jurídico tutelado
pelo art. 326-B do Código Eleitoral é coletivo e visa à proteção da mulher na
campanha eleitoral ou no exercício do mandato e, por escolha do legislador, foi
inserido no Código Eleitoral, uma vez que diz respeito aos direitos políticos. Por
sua vez, a competência diz respeito ao limite do exercício da jurisdição que, no
caso da Justiça Eleitoral, já está delineada na Constituição da República
Federativa do Brasil e no Código Eleitoral. A criação pelo legislador de um bem

Num. 44853909 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
jurídico não altera competência jurisdicional de um órgão judicante, pois o "fato"
que o legislador quer tutelar deve ser julgado pelo juízo competente em razão de
seu conteúdo normativo. No caso, o conteúdo da norma do art. 326-B é de tutelar
e proteger interesses das mulheres na política, portanto, afeta à jurisdição
eleitoral.
A legislação penal comum dedica-se à proteção, de forma geral, à integridade
física e psicológica da mulher, que possa lhe causar dano emocional e perturbar
seu pleno desenvolvimento, inclusive, com relação aos seus direitos políticos,
mas não, especificamente, à defesa do exercício do mandato parlamentar. É o
que se depreende do disposto nos arts. 147-B e 359-P do Código Penal.
A compreensão acerca da competência da Justiça Eleitoral para apreciar a
prática do crime de violência política de gênero, de que trata o art. 326-B do
Código Eleitoral, considerando a plenitude dos elementos que moldam a figura
típica nele prevista, dentro e fora do processo eleitoral, parece ser o
entendimento que prevalece acerca do alcance das disposições contidas no
mencionado disposto legal, não se registrando até o momento vozes dissonantes
na doutrina eleitoral ou mesmo posicionamento conflitante na jurisprudência
eleitoral que indique dúvidas sobre a competência da Justiça Eleitoral para
apreciação do crime de violência política de gênero, mesmo no caso singular
tratado no presente feito que se refere a fatos fora do contexto eleitoral.
Essa percepção resta clara pela própria postura adotada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) ao celebrar com a Procuradoria-Geral Eleitoral, em julho de 2022,
o "Protocolo para Atuação Conjunta no Enfrentamento da Violência Política de
Gênero", com priorização e definição de rotinas de investigação e processamento
dos crimes previstos na Lei nº 14.192/2021.
Não obstante tratar-se de tipo penal eleitoral relativamente novo inserido no
Código Eleitoral pela Lei nº 14.192, de 2021, a questão acerca da violência
política contra a mulher é um problema social crônico, ainda bastante presente
em nossa sociedade e na realidade política brasileira, de tal forma que situações
paradigmas, como a tratada nos presentes autos, de apuração da prática do
crime previsto no art. 326-B do Código Eleitoral, já estão sendo enfrentadas pelos
Tribunais Regionais Eleitorais.
Dada a semelhança com o caso em apreço, trago à colação jurisprudência do
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (Ação Penal Eleitoral nº 0600214-
41.2022.6.26.0000/SP – Município de São Paulo, Rel. Juiz Afonso Celso da Silva,
julgado em 23/11/2022 e publicado no DJE de 30/11/2022, Tomo 297), que
reconheceu a competência da Justiça Eleitoral e recebeu a denúncia para
apreciar acusação de crime de violência política de gênero de que trata o art.
326-B do Código Eleitoral, no que se refere a ações de intimidação visando a
dificultar o exercício do mandato eletivo, fora do contexto eleitoral, supostamente
cometido por Deputado Estadual contra Deputada Estadual (TRESP – Ação
Penal Eleitoral nº 0600214-41.2022.6.26.0000/SP – Município de São Paulo, Rel.
Juiz Afonso Celso da Silva, julgado em 23/11/2022 e publicado no DJE de
30/11/2022, Tomo 297).
Destaca-se, ainda, julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que
também trata de apuração de crime de violência política de gênero, referente a
ações tendentes a intimidar e dificultar o exercício de mandato eletivo, durante a

Num. 44853909 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
sessão legislativa, sem qualquer correlação com o processo eleitoral, sem
questionamentos acerca da competência da Justiça Eleitoral para apreciar e
julgar a causa (TRE-RJ – PetCrim nº 0600472-46.2022.6.19.0000/RJ – Município
do Rio de Janeiro, Rel. Juíza Kátia Valverde Junqueira, julgado em 23/8/2022 e
publicado no DJE de 1º/9/2022, Tomo 245).
Desta forma, a jurisprudência eleitoral não tem enfrentado questionamentos sobre
sua competência para apreciar fatos relativos à prática do crime previsto no art.
326-B do Código Eleitoral na circunstância de cometimento do ilícito contra vítima
detentora de mandato eletivo fora do contexto do processo eleitoral.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR e RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
ELEITORAL
PARA
APURAR
FATOS
QUE
ENVOLVAM
O
COMETIMENTO, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 326-B DO
CÓDIGO ELEITORAL, MESMO QUANDO A CONDUTA VISANDO A INTENÇÃO
DE PREJUDICAR O DESEMPENHO DE MANDATO ELETIVO NÃO TENHA
CORRELAÇÃO COM O PROCESSO ELEITORAL.
(...)
3) CONCLUSÃO.
AUTORIZAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO
em face do Deputado Estadual [sigiloso] no âmbito da PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS, para fins de apuração dos fatos
relatados na Notícia de Fato – NF nº 1.06.000.000085/2023-51, contida no ID nº
71.698.273.
Decisão
O Tribunal rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, nos termos
do voto do Relator, com voto de desempate do Des-Presidente e, no mérito,
autorizou a instauração do Procedimento Investigatório em face do Deputado
Estadual [sigiloso], à unanimidade, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Exmo. Sr. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini. Presentes os
Exmos. Srs. Des. Ramom Tácio de Oliveira e Juízes Patrícia Henriques, Cássio
Azevedo Fontenelle, Flávia Birchal, Des. Federal Miguel Angelo de Alvarenga
Lopes e Juiz Lourenço Capanema (Substituto), e o Dr. José Jairo Gomes,
Procurador Regional Eleitoral.
PETIÇÃO nº 060074034, Acórdão, Relator(a) Des. Miguel Angelo De Alvarenga
Lopes, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, 13/05/2024.

PETIÇÃO CRIMINAL. NOTÍCIA DE FATO. DEPUTADA ESTADUAL. ART. 326-B
DO CÓDIGO ELEITORAL E ART. 359-P DO CÓDIGO PENAL. DEPUTADO
ESTADUAL.
DISCURSO
DE
ÓDIO.
REDES
SOCIAIS.
Preliminar
de
incompetência da Justiça Eleitoral. O art. 326-B foi incluído no Código Eleitoral
pela Lei nº 14.192/2021 e tipifica o crime de violência política de gênero. Cuida-se
de delito que pretende deslegitimar a atuação política de uma pessoa em razão
de seu gênero. Esse crime é similar ao de stalking ou perseguição previsto no art.

Num. 44853909 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
147-A do Código Penal. Competência da Justiça Eleitoral para apreciar a matéria.
Rejeitada. Mérito. Deferido o requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral
para que seja autorizada a instauração do procedimento investigatório, no âmbito
da Procuradoria ou da Polícia Judiciária.
PETIÇÃO nº060075940, Acórdão, Relator(a) Des. Flavia Birchal De Moura,
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, 13/05/2024.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PENAL. JUÍZOS DA 02ª E DA 48ª
ZONAS ELEITORAIS, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM/ES. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E O
JULGAMENTO DE SUPOSTO CRIME DE VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA
MULHER DETENTORA DE MANDADO ELETIVO. ART. 326-B DO CÓDIGO
ELEITORAL. VICE-GOVERNADORA VÍTIMA DE SUPOSTAS OFENSAS
CONSTANTES
DE
MATÉRIAS
JORNALÍSTICAS
ASSINADAS
POR
DETERMINADO JORNALISTA MAS VEICULADAS POR DETERMINADO
JORNAL ELETRÔNICO.COMPETÊNCIA A SER FIXADA PELO ENDEREÇO DO
AUTOR DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO
ART. 6º DA RESOLUÇÃO TSE N. 138/2017 E DOS ARTS. 70 E 72 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. JORNALISTA ELEITOR DA 48ª ZONA ELEITORAL.
SEDE DO JORNAL LOCALIZADA NA JURISDIÇÃO DA 02ª ZONA ELEITORAL.
PARECER MINISTERIAL PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA
02ª ZONA ELEITORAL, HAJA VISTA QUE A SEDE DO JORNAL AUTOR DO
FATO
TIDO
COMO
CRIMINOSO
ESTÁ
LOCALIZADA
EM
BAIRRO
PERTENCENTE À SUA JURISDIÇÃO.RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA
02ª ZONA ELEITORAL DESTE ESTADO PARA PROCESSAR E JULGAR O
SUPOSTO FATO DELITUOSO.1. As disposições do caput do art. 6º da
Resolução TRE/ES n. 138/2017, determinam que "Nos feitos criminais, a
competência será determinada pelo lugar da infração, aplicando-se,
supletivamente, o art. 70 e seguintes do Código de Processo Penal." Já seu
Parágrafo Único esclarece que "Para fins do disposto no caput, a competência
criminal será da Zona que responde pelo local, dentro do município, em que for
verificada a infração, de acordo com a divisão territorial para fins de cadastro
eleitoral."2. O caput do art. 70 do Código de Processo Penal contribui com as
seguintes orientações: "A competência será, de regra, determinada pelo lugar em
que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for
praticado o último ato de execução."3. Por fim, o caput do art. 72 do Código de
Processo Penal resolve de vez a questão, esclarecendo que "Não sendo
conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou
residência do réu."4. Portanto, é o domicílio do Jornal que veicula a ofensa que
define a competência para o processamento e julgamento da Notícia de Fato
recebida por aquelas Zonas Eleitorais, conforme disposições do caput do art. 72
do CPP e do art.6º da Resolução TRE/ES n. 138/2017.5. A suposta conduta
delituosa que deu origem à Notícia de Fato recebida pelas Zonas Eleitorais
suscitantes deste Conflito foi praticada com a veiculação de diversas notícias por
jornal eletrônico cuja sede está localizada em bairro pertencente à 02ª Zona
Eleitoral deste Estado, sendo desta portanto a competência para processá-la e
julgá-la.
CONFLITO DE COMPETENCIA nº 060045091, Acórdão, Relator(a) Des. LAURO
COIMBRA MARTINS, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do

Num. 44853909 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
ES, 21/09/2022. Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES,
21/09/2022.

EMENTA DIREITO ELEITORAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
ART. 326-B DO CÓDIGO ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência entre o
SIGILOSO e o Juízo da SIGILOSO, para determinar qual juízo é competente para
apurar o crime sob investigação tipificado no artigo 326-B do Código Eleitoral. 2.
O Juízo suscitante (SIGILOSO) entende que as condutas apuradas não se
enquadram no artigo 326-B do Código Eleitoral, mas sim no crime de ameaça
(artigo 147 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Definir se o
crime em apuração se enquadra no artigo 326-B do Código Eleitoral ou no artigo
147 do Código Penal, que trata do crime de ameaça. (ii) Determinar se a
competência para apurar o crime é da Justiça Eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Trata-se de investigação criminal em que se apura eventual prática do delito
previsto no artigo 326-B do Código Eleitoral. 2. A competência da Justiça Eleitoral
para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos é absoluta. 3.
É prematura a decisão do Juízo suscitante de que as condutas apuradas não se
enquadram no artigo 326-B do Código Eleitoral, mas sim no artigo 147 do Código
Penal, sendo que o Ministério Público Eleitoral ainda não concluiu a investigação.
4. Ainda que não seja a única forma de praticar o delito do artigo 326-B do Código
Eleitoral, a ameaça e um modus operandi de se cometer o referido crime, quando
presentes as demais circunstâncias específicas. IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do
SIGILOSO. Tese de julgamento: "A competência para apreciar pedidos cautelares
em investigação preliminar de suposta prática do crime previsto no artigo 326-B
do Código Eleitoral é do Juízo Eleitoral das Garantias."
CONFLITO DE JURISDIÇÃO nº 060079217, Acórdão, Relator(a) Des. Cláudio
Langroiva Pereira, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP,
13/08/2025.

AÇÃO PENAL – CRIME ELEITORAL – ARTIGO 326–B DO CÓDIGO
ELEITORAL – Crime de violência política de gênero – Competência da Justiça
Eleitoral. Denunciado que ostenta condição funcional (Deputado Estadual) apta a
atrair a competência originária deste Tribunal para a apreciação do feito. Não
incidência da imunidade parlamentar – Hipótese que, se reconhecida, esvaziaria
o conteúdo e alcance da norma, cujo bem jurídico tutelado jamais seria protegido
– “Ninguém pode se escudar na imunidade material parlamentar para agredir a
dignidade alheia ou difundir discursos de ódio, violência e discriminação” (STF.
Petição n . 7174, Primeira Turma. Rel. desig. Min . Marco Aurélio, j. 10.03.2020) –
Precedentes . Para além disso, há prova suficiente para a presente fase de que o
fato foi amplamente divulgado na mídia, divulgação esta cujos efeitos podem ter
transbordado os limites da casa legislativa, o que legitimaria o afastamento da
incidência da aventada imunidade – Precedentes do C. STF. No mais, os fatos
narrados e suas circunstâncias foram delineados, com a subsunção da conduta
ao tipo penal denunciado, qualificação do acusado e classificação do crime –
Assim, mostra–se necessária a devida instrução, não sendo autorizado eventual
juízo prematuro de atipicidade. Não demonstrada a ausência de justa causa para

Num. 44853909 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
o prosseguimento da persecução penal, e encontrando–se a denúncia
formalmente correta, deve ser instaurada a ação penal . DENÚNCIA RECEBIDA.
(TRE-SP -
APEl: 06002144120226260000 SÃO PAULO - SP 060021441, Relator.: Des.
Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data de Publicação:
DJE - DJE, Tomo 297).

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA . OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS
41 DO CPP E 357, § 2º DO CÓDIGO ELEITORAL. PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ART. 395 DO CPP . NÃO INCIDÊNCIA DA
IMUNIDADE MATERIAL ( CF, ARTIGO 53 CAPUT). NARRATIVA CLARA E
EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME PREVISTO
NO ARTIGO 326–B DO CÓDIGO ELEITORAL. DENÚNCIA RECEBIDA. 1 . O tipo
penal de violência política de gênero é inovação recente introduzida pela Lei nº
14.192/2021 que estabeleceu normas voltadas para prevenir, reprimir e combater
a violência política contra a mulher. A norma tutela a autonomia política feminina
em harmonia com os direitos fundamentais consagrados na Constituição e com
as normas protetivas estatuídas nos Tratados Internacionais de Direitos
Humanos, notadamente na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher. 2 (.....) Tratando-se de tipo penal
introduzido no Código Eleitoral pela Lei nº 14.192, de 04 de agosto de 2021, a
incidência do citado dispositivo é evidente, deixando clara a intenção do
legislador de atribuir a esta justiça especializada o julgamento dos processos
relativos a esse crime, ainda que, tradicionalmente, fatos ocorridos no curso de
mandatos parlamentares não fossem atribuídos ao crivo dos tribunais eleitorais.
Entretanto, a inserção do tipo penal no catálogo de crimes dispostos no Código
Eleitoral é suficiente para, por si só, dissipar quaisquer dúvidas sobre a justiça
competente. Gize-se que, conforme reiteradas manifestações de nossa Corte
Constitucional, a competência da Justiça Eleitoral é funcional e portanto de
natureza absoluta.
(TRE-RJ - PetCrim: 06004724620226190000 RIO DE JANEIRO - RJ 060047246,
Relator.: Des. Kátia Valverde Junqueira, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data
de Publicação: 01/09/2022).

Reconhecida a competência preliminar da Justiça Eleitoral, cumpre, na sequência,
examinar a existência de competência originária deste egrégio Tribunal Regional
Eleitoral, considerando a prerrogativa de foro de determinadas autoridades.
II.II. DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
A presente Petição Criminal versa sobre a suposta prática do delito de violência
política contra a mulher, imputada, em tese, ao Deputado Estadual Ricardo Arruda
Nunes, praticado no exercício do mandato e em sua função, contra as Deputadas
Estaduais Cristina Silvestri, Mabel Canto, Ana Júlia Pires Ribeiro e Luciana Rafagnin.

Num. 44853909 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
A propósito do foro por prerrogativa de função, o art. 27, § 1º, da Constituição Federal
estendeu aos Deputados Estaduais as imunidades dos membros do Congresso
Nacional.
Veja-se:

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo
da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de
trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais
acima de doze.
§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes
as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades,
remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às
Forças Armadas.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os
membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral
da República;

A Constituição Estadual do Paraná, por sua vez, no art. 57, § 4º, prevê que os
Deputados Estaduais serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Paraná.
Cuida-se do foro por prerrogativa de função, sobre o qual a Súmula 702 do Supremo
Tribunal Federal dispõe:

A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes
de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência
originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.

Por aplicação analógica do enunciado vinculante, a competência para o
processamento e o julgamento de fatos delituosos de natureza eleitoral envolvendo
Deputados Estaduais é do respectivo Tribunal Regional Eleitoral.

Num. 44853909 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
Nada obstante a prerrogativa de foro constitua garantia prevista na Constituição
Federal, destinada a resguardar o livre exercício das funções públicas de
determinadas autoridades, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal
nº 937[9], delimitou seu alcance, assentando que a prerrogativa somente se aplica a
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas.
O referido precedente afastou a interpretação extensiva do foro por prerrogativa de
função, restringindo-o aos casos em que haja clara conexão entre a conduta imputada
e as atribuições do cargo, de modo a evitar o desvirtuamento da garantia
constitucional para fins de impunidade.
No presente caso, a hipótese em exame subsome-se integralmente às disposições
legais e ao entendimento jurisprudencial aplicáveis ao foro por prerrogativa de função.
Segundo os elementos informativos iniciais, o Deputado Estadual, valendo-se do
mandato parlamentar, no contexto da Assembleia legislativa, teria praticado reiterados
ataques pessoais e discriminatórios, como ofensas à honra, críticas à aparência e
capacidade cognitiva, em contexto de sessões plenárias.
Nesse sentido, trata-se de possível crime cometido no exercício da função de
deputado, o que enseja o foro por prerrogativa de função.
Embora se trate apenas de petição criminal, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é firme no sentido de que a competência penal originária por prerrogativa de
função também atrai para o Tribunal respectivo a supervisão judicial de eventual
inquérito policial (Rcl 555, Relator Ministro. Sepúlveda Pertence; Tribunal Pleno,
julgado em 25/04/2002).
Dessa forma, presentes simultaneamente os requisitos fixados pelo colendo Pretório
Excelso, deve ser fixada a competência originária deste Tribunal Regional Eleitoral
para controle de legalidade da presente investigação.
II.III. DA AUTORIZAÇÃO PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.447, em 21-11-2023, de
relatoria do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal
estabeleceu a necessidade de autorização judicial prévia para a instauração de
investigação que envolva agentes públicos com prerrogativa de foro nos Tribunais de
segundo grau.
Observe-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ.
REGIMENTO
INTERNO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO.

Num. 44853909 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
PARA
INSTAURAÇÃO
DE
INVESTIGAÇÕES
PENAIS
ORIGINÁRIAS.
ENVIO
IMEDIATO
DE
PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA
CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR
CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela
Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem
excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e
da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de
maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra.
2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA
CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização
judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes.
3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por
prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização
judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam
autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau.
Precedentes.
4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a)
atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e
aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a
necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais
originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia
Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos
inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária,
quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata
distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a
continuidade da investigação.

No caso dos autos, o pedido de autorização para instauração de inquérito policial
encontra-se devidamente fundamentado nos indícios de suposta prática criminosa
revelados até o momento.
Com efeito, a suspeita de prática criminosa envolvendo detentor de prerrogativa de
foro perante o Tribunal Regional Eleitoral demanda esclarecimentos quanto à eventual
tipicidade, materialidade e autoria dos fatos imputados.
A investigação criminal consiste na reconstrução histórica de fatos que, em tese,
consubstanciam ilícitos penais eleitorais, de modo que as medidas de investigação são
aptas a trazerem ao processo investigativo evidências que, uma vez justapostas e
analisadas criticamente, possam aclarar as condutas investigadas, seja para a
continuação da persecução penal, seja para a sua obstaculização.
A autorização para instauração de inquérito constitui ato meramente formal, apto a

Num. 44853909 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
conferir trâmite regular às investigações, e não acarreta qualquer juízo de valor acerca
de eventuais indícios de autoria ou materialidade.
Idêntica compreensão é aplicável aos expedientes investigativos de iniciativa do
Ministério Público, respeitados os ditames fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
tema de repercussão geral n. 184[10] e nas teses vinculantes dispostas nas ADIs. nº
2.943/DF, ADI 3.309/DF e ADI 3.318/MG[11].
Dessa maneira, é de se autorizar o encaminhamento dos documentos contidos na
Notícia de Fato nº 1.25.000.027235/2025-81 à Superintendêncida da Polícia Federal,
expedientes protocolizadas diretamente perante o Ministério Público Eleitoral, sem que
ainda se tivessem adotado providências concretas de investigação.
Nestes termos, tendo em vista a necessidade e a utilidade antevistas pelo Ministério
Público Federal, na presente requisição de instauração de inquérito, entende-se
pertinente a deflagração das investigações.
II.IV. DA AUSÊNCIA DE IMUNIDADE MATERIAL ABSOLUTA
É de se registrar, nesta fase prévia de autorização para investigações de natureza
criminal, que não se pode afastar, em tese, a materialidade típica da conduta
noticiada, ao argumento da existência de imunidade parlamentar material em relação
aos dizeres proferidos na tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná.
Não há direito absoluto à exclusão da tipicidade quando atos comprovadamente ilícitos
são perpetrados no âmbito da Casa Legislativa, por não se caracterizarem como
exercício de funções parlamentares.
Apenas a investigação poderá delinear a amplitude dos ocorridos, para revelar,
inclusive, eventualmente, a configuração de atos amparados pela imunidade material
do noticiado, prevista no art. 53 da Constituição Federal[12].
De antemão, reitere-se, não há exclusão prévia da tipicidade dos atos noticiados,
conforme o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. OBSERVÂNCIA DOS
ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE
MATERIAL (CF, ARTIGO 53, CAPUT). QUEIXA-CRIME APTA. NARRATIVA
CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME
IMPUTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA QUEIXA-CRIME. 1. A queixa-crime
expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos,
permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o
pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (AP 560,
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel.
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015). 2. Presentes os

Num. 44853909 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09
requisitos do art. 41 do CPP e a justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III),
analisada a partir de seus três componentes tipicidade, punibilidade e viabilidade.
3. Conduta imputada a Senador da República consistente em proferir ofensas ao
então Governador de seu Estado, sem qualquer relação com a atividade
parlamentar (ausência de implicação recíproca) e, principalmente, por ter sido
praticada não somente na Tribuna do Senado, mas em entrevista divulgada no
site do PORTAL IMIRANTE e na página do YOUTUBE. Não incidência da
imunidade material ou inviolabilidade parlamentar prevista no caput do artigo 53
da Constituição Federal. 4. A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de
que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide
no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função
legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la
como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Na
presente hipótese, ausentes (a) "nexo de implicação recíproca" e (b) “parâmetros
ligados à própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do
parlamentar”. Precedentes. 5. Queixa-crime Integralmente Recebida.
Pet 10541 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE
DE
MORAES,
Primeira
Turma,
julgado
em
30-09-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024.

A autorização das medidas investigativas, portanto, é medida correta em virtude da
subsunção formal dos fatos ao crime descrito no art. 326-B do Código Eleitoral.

DECISÃO
Diante do exposto, fixa-se a competência deste Tribunal Regional Eleitoral para controle
de legalidade do presente procedimento, deferindo-se a instauração do inquérito policial,
para deflagração das investigações dos fatos noticiados.
Encaminhe-se o feito à Superintendência da Polícia Federal no Paraná, para instauração
do inquérito policial, por requisição da Procuradoria Regional Eleitoral, e cumprimento das
diligências requeridas, no prazo de 90 dias.
Autorizo a Srª Secretária Judiciária a assinar os expedientes para o cumprimento desta
decisão.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44853909 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09

[1] Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais,
dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
[2] GOMES, José Jairo. Crime de Violência Política de Gênero e Competência Criminal.
GENJURÍDICO,
05
de
abril
de
2024.
Disponível
em:
https://blog.grupogen.com.br/juridico/postagens/artigos/crime-de-violencia-politica-de-
genero-e-competencia-criminal/.
[3] Art. 35, II, do Código Eleitoral.
[4] Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher.
[5] STF: RE 466343/RS e RE 349703/DF.
[6] RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos - 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1999, p. 54.
[7] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral – 11 ed., rev., atual. E ampl. - São Paulo:
Editora JusPodivm, 2025, fls. 1091.
[8] Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar as causas em que a análise da
controvérsia é capaz de produzir reflexos diretos no processo eleitoral. STJ. 2ª Seção. CC
148.693-BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016 (Info 596).
[9] AP 937 QO, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-
2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018.
[10]Tema 0184 da Repercussão Geral: O Ministério Público dispõe de competência para
promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal,
desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a
qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as
hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais
de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º,
notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade –
sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional
dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos
membros dessa Instituição.
[11] Informativo n. 1.135 do Supremo Tribunal Federal.
[12] Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer
de suas opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de
2001)

Num. 44853909 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/02/2026 16:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022716072535100000043790143
Número do documento: 26022716072535100000043790143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2026 17:14:09

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 0600030-25.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
REQUERIDO: EM APURAÇÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte fixou a competência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e deferiu a
autorização para investigação, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2026